Tribunal: STF
Processo: ARE 1597953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA EQUIVOCADA. REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE FALSA CONDUTA E FATO À AUTORA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. ABUSO NO SEU EXERCÍCIO. OFENSA À HONRA/IMAGEM DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPORTE DEVIDO. MESURAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA R. SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. A liberdade de imprensa, como projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar. Contudo, “no exercício do direito de informação não é possível prescindir-se da verdade”. (BARROSO, Luis Roberto).
2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.922.721/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/2/2022).
3. A cautela devida ao divulgador de conteúdo em rede social deve permear o respeito à realidade dos fatos, como forma de afastar quaisquer dúvidas sérias em relação à veracidade do que efetivamente divulgado.
4. Na hipótese sob exame, verifica-se que, de fato, houve divulgação na rede social “X” (antigo Twitter) de conteúdo inverídico e distorcido da fonte (revista jornalística), o qual imputou à autora, figura pública, conduta difamatória.
5. Nesse aspecto, não há como chancelar a tese da defesa no sentido do legítimo exercício do direito de noticiar fatos de interesse público segundo as garantias constitucionais de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, haja vista o manifesto abuso no exercício dessas garantias e, em consequência, nítida ofensa à dignidade, o decoro e a honra subjetiva da autora.
6. Mantem-se o importe arbitrado na origem a título de danos morais, porquanto bem sopesados por Sua Excelência a quo, atento ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade e, bem assim, atendidas as peculiaridades do caso.
7. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.”

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II, IV, V; 3º, I; 5º, incisos IV, IX e XIV; e 220, §1º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/4/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2014 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2013.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 662055 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 837), decidiu que: há repercussão geral - Mérito julgado.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente